Tribunal: STF
Processo: ARE 1401983
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 282 DA SÚMULA DO STF, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



     1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “APELAÇÃO AÇÃO CONDENATÓRIA Empresa que aderiu ao Programa PEP Juros - Lei Estadual nº 13.918/2009 - Inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial - Taxa que não pode ser superior àquela incidente nos tributos federais (SELIC) - Adesão ao Programa Especial de Parcelamento que não impede a discussão quanto aos juros - Muito embora a adesão a tal parcelamento signifique a confissão da dívida tributária, não há de ser aplicada atualização considerada inconstitucional - Inexistência de relação jurídica que obrigue a autora a pagar a parcela dos juros exigidos nas CDAs descritas na inicial que exceda a SELIC, expurgando-se do crédito tributário tal parcela indevida - A Administração deverá providenciar o recálculo dos juros do parcelamento, respeitando o limite da taxa SELIC, o que não afetará o débito e a adesão do PEP. Não é o caso, porém, de se suspender o protesto do título e/ou a exigibilidade de todo o débito tributário e/ou as inscrições em CADIN, Serasa e outros órgãos de proteção ao crédito e viabilizar expedição de certidão de regularidade fiscal, eis que a autora reconhece que deve ao Fisco e não procedeu ao depósito judicial - Eventuais valores credores em favor da autora deverão ser compensados com os valores vincendos, o que deverá ser apurado em fase própria. Custas e despesas processuais rateadas e verba sucumbencial recíproca Manutenção - Sentença de parcial procedência mantida - Recursos improvidos.” (e-doc. 16, p. 2; grifos acrescidos).  



     2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 21).



     3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação ao art. 100 da Constituição da República. Requer a reforma do acórdão recorrido, no intento de afastar a compensação dos valores pagos indevidamente, com a aplicação do regime de precatórios (e-doc. 24).  



     É o relatório.  



     Decido.



    4. Cumpre alinhavar que o recorrente inovou, em seu recurso de apelação, com relação à impossibilidade de compensação, para que o indébito tributário seja restituído por via de precatório. 



    5. Em que pese a oposição dos embargos de declaração para inclusão virtual de seus argumentos no acórdão recorrido, conforme art. 1.025 do Código de Processo Civil, é certo que o expediente promove a supressão de instância e, além disso, não supre a falta de prequestionamento em vista da ausência de análise pelo tribunal a quo. Por isso, conquanto opostos os aclaratórios, ainda assim, incidente o comando do enunciado nº 282 da Súmula do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada).



    6. No tocante ao tema, cabe destacar:



    “1.2. O art. 1.025 institui o que temos por prequestionamento virtual, decorrente de uma eficácia integrativa automática predisposta pelo Código aos embargos declaratórios. Isso porque, nos termos desse art. 1.025, a interposição dos embargos declaratórios, com o fim de prequestionamento, importa na inclusão virtual dos argumentos suscitados pela parte no acórdão recorrido, possibilitando assim a interposição dos recursos de superposição pela presença do prequestionamento (virtual) (OLIVEIRA JUNIOR, Zulmar Duarte. Embargos Declaratórios: efeito integrativo (prequestionamento virtual): In: MACEDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre (org.). Processo nos tribunais e meios de impugnação às decisões judiciais. 2. Ed., rev. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.086-1.087). Claro, para tanto, o Tribunal Superior necessitará reconhecer previamente a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade do acórdão no enfrentamento da matéria apresentada. Tal necessidade visa afastar a tentativa do prequestionamento tardio, em que a parte apresenta embargos declaratórios com matéria até então estranha aos autos e que poderia ter sido previamente enfrentada, mas sobre a qual não se dedicou.” 



    (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, Andre Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte. Execução e Recursos. Comentários ao CPC de 2015. 2ª ed. 2018: Método, p. 1106-1107; grifos acrescidos).



    7. Também neste sentido, a jurisprudência do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. SÚMULA 282/STF. DESPROMOÇÃO DE MILITAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento”



    (ARE nº 994.430-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/06/2018, p. 13/06/2018; grifos acrescidos).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 1.021, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator